Tribunal: TJBA
Processo: 8003490-88.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003490-88.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: LEONICE DO ROSARIO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARVIO BRITO GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO D
O
INDÉBITO.
OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 676608/RS
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

A instituição financeira deve cercar-se dos cuidados necessários na identificação do provável cliente, desenvolvendo cuidadosa pesquisa em torno das informações por ele prestadas para, com segurança, admiti-lo no seu universo de correntistas ou tomadores de empréstimos. Todavia, inexiste nos autos apresentação de cópia válida do contrato que originou o empréstimo discutido conforme prova pericial realizada, bem como quaisquer outras provas que consubstanciem a regularidade da contratação do empréstimo ora questionado, de modo, que inexistente o negócio jurídico objeto da discussão.

Declarado inexistente o negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes, consequência lógica, é a devolução dos valores indevidamente descontados em sua conta corrente.

Não demonstrada a má-fé do réu que efetuou a cobrança nos termos do pactuado, a devolução dos valores indevidamente cobrados, deve ser operada de forma simples, nos exatos termos do quanto decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que modulou seus efeitos, o que importa dizer que a devolução em dobro, independentemente da prova de má-fé da instituição bancária, somente valerá para as cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão paradigma, que fora publicado em 30/03/2021. Desta maneira, no caso em tela, para as cobranças realizadas em datas anteriores e não demonstrada a má-fé, a devolução se perfará de forma simples e na forma dobrada, a partir da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).

Em relação à lesão imaterial, esclareça-se que, na hipótese versada nos autos, a sua ocorrência gravita, em exclusivo, na falha da prestação dos serviços, que provocou inúmeros transtornos à consumidora, com isso, mantêm-se o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), visto que prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com outros julgados da Segunda Câmara Cível.

Apelo d
o

réu
provido
em parte
.
Reforma parcial
da sente
nça
a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003490-88.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada LEONICE DO ROSARIO NUNES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial, para reformar a sentença parcialmente
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

1